Tribunal: TJES
Processo: 0030767-33.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030767-33.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA PAZITO ALVES

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME INPC/IBGE. DANO MORAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
1% AO MÊS COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. TAXA SELIC
APÓS A SENTENÇA.

ERRO MATERIAL CONSTATADO
.

1.
S
abe-se que
o
s
Embargo
s
de Declaração
tem-se por
integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade
e/
ou contradição
ou erro material
. Ressalta-se que o referido
recurso tem apenas o condão de
esclarecer ou afastar eventuais
vícios

e não rediscutir matéria já tratada nos autos.

2.
Observa-se que no primeiro grau, e posteriormente por esta Colenda Corte, não consta de maneira discriminada o índice sobre o qual incidirá a correção monetária, quanto ao ressarcimento em sede de dano material.

3.

Acerca deste tema,

este Egrégio tribunal
de Justiça
e
ntende
que o índice
a ser considerado deve ser o
índice do
INPC/IBGE,
a contar da data de aquisição do bem pelo autor.

4
.

Acerca da
correção monetária
dos danos morais,
a

jurisprudência deste E. tribunal de Justiça determina que a correção monetária deve ser estabelecida a partir de seu arbitramento, no percentual de 1%(um por cento)
a.m.

e juros legais a partir da citação
até
o seu arbitramento
,
quando
passa a incidir
apenas
a taxa SELIC, que abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

5
.
N
ota-se que na sentença de primeiro grau, restou determinado que o veículo poderia ser entregue a qualquer uma das requeridas/embargantes,
n
o entanto, no acórdão proferido por esta E. Câmara,
sem qualquer
irresignação na Apelação Cível,
foi determinado que o veículo objeto do litígio deve ser entregue apenas a
C
oncessionária.
Erro material constatado no v. acordão
.

6.
Quanto ao fato novo alegado,
impossível analisar em sede recursal, pois
os
E
mbargos de
D
eclaração não pode suprimir as instâncias originárias para julgar fato novo posterior a decisão proferida.

7
.
Recurso de
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
conhecido e provido.

Recurso de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0030767-33.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA PAZITO ALVES
APELADO:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA, FORD MONTADORA
Advogado do(a) APELANTE:
VANESSA VINCENZI DE MELO BATISTA - ES13143-A
Advogado do(a) APELADO:
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A
Advogado do(a) APELADO:
MARTON BARRETO MARTINS SALES - ES20194-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o embargante
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
(ID 4039178) em suas razões
que o Acórdão proferido por esta Egrégia
C
orte apresenta omissão quanto
à
determinação do índice de correção monetária dos danos materiais, que, para a parte, deveria ser calculado com base no índice do INPC/IBGE.

Alega também omissão
quanto ao cr
i
tério da indenização a título de danos morais, qu
e
para a parte, deveria recair juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação até a data do arbitramento, donde passa a incidir apenas a taxa SELIC.

Já o embargante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
(ID 4130705) a
ssevera
que o Acórdão padece de
contradição
pois, enquanto na sentença de primeiro grau foi determinado que o automóvel e sua documentação fossem entregues livre de desembaraços a uma das embargantes/requeridas,
no
Acórdão
há a
determi
nação de
que o automóvel deve ser entregue à
C
oncessionária.

Alude a omissão ante a não determinação no Acórdão de que todos os débitos em aberto, até o momento da transferência da propriedade do bem, devem ser arcados pelo embargado.

C
ontrarrazões de
LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA PAZITO ALVES
(ID 5563536)em
que aduz, primeiramente, a existência de
fato novo,
afirmando
que realizou em 17/07/2023 manutenção no veículo de revisão no câmbio automático e na suspensão dianteira que, com os custos e peças e mão de obra, resultou num gasto no montante de R$ 14.905,00 (quatorze mil novecentos e cinco reais) pelo embargado, do qual requer ressarcimento.

Alega que nos embargos declaratórios as partes requeridas, ora embargantes, tentam modificar o julgamento proferido nos autos, destacando que o índice de correção monetária pelos danos morais deve ser realizado na planilha do TJES, que já utiliza como referência o índice do TJES, quando não determinado outro índice em decisão, como no caso em tela.

Quanto ao percentual de juros de mora sobre os danos morais, relata que também deve ser feita utilizando como referência a planilha do TJES constante no site do referido tribunal,
onde recai os juros legais.

Aduz que o
veículo não possui pendências financeiras,
“
e caso ate a data da entrega esta exista, é bem evidente que esta é de responsabilidade do Embargado, ora Autor da ação que utilizou o ve
í
culo e deu causa a pend
ê
ncia financeira”
(id.5563536)
,

de forma que não há omissão na sentença
e no acórdão
,
estando os embargantes
apenas protelando o feito.

Inicialmente, sabe-se que os Embargos de Declaração tem-se por integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade e/ou contradição ou erro material.

Ressalte-se que referido recurso tem apenas o condão de
esclarecer ou afastar eventuais
vícios

e não rediscutir matéria já tratada nos autos, devendo
para esse último,
ser oposto o recurso cabível
.

Tal conclusão
é possível através da
leitura
das
hipóteses de cabimento
de interposição do
s
embargo
s de declaração
,
disposto no
art
igo
1.022, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala a impossibilidade de revisão do mérito da matéria nos embargos de declaração:

Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa.
Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada.
3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração.
4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290). (destaque).

Compulsando os autos, o
bserva-se que
no
primeiro grau, e po
steriormente por
esta Colenda Corte,
não
consta de maneira
discriminad
a
o índice sobre o qual incidirá a correção monetária, quanto ao ressarcimento em sede de dano material.

Acerca deste tema,

este Egrégio tribunal
de Justiça
e
ntende
que o índice
a ser considerado deve ser o
índice do
INPC/IBGE:

[...]
6 – Considerando a orientação do C. STJ,
deve-se tomar o valor integral pago pelo autor/agravado na ocasião da compra do veículo – R$ 53.990,00 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa reais) em 11/11/2009 – e atualizá-lo monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso (11/11/2009), sem abatimento pelo tempo de uso, a fim de que se obtenha justa compensação pretendida.
7 – Em contrapartida, o ora agravado deverá devolver o veículo à ora recorrente (Ford) por meio da restituição da documentação de transferência, livre de quaisquer ônus e encargos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e eventuais multas). 8- Recurso parcialmente provido.
(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5004730-04.2022.8.08.0000. Relator: Sergio Ricardo de Souza. DJe: 10/03/2023). (Destaque).

A
ssim,
cumpre integrar o Acórdão proferido,

acrescentando
que a
condenação solidária por dano material das requeridas, ora embargantes, tem como critério para calcular a correção monetária
o índice do INPC/IBGE,
que começa a contar
a partir da data de aquisição do bem pelo autor.

Cumpre ressaltar que o referido Acórdão afastou a aplicabilidade do juros de mora, quanto aos danos materiais, durante o período em que o bem permaneceu na posse do recorrido, ora embargado.

A respeito da
correção monetária
dos danos morais, observa-se que em sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, (fls. 389/394), foi determinado que a incidência da correção monetária seria conforme
o enunciado da

S
úmula 362 do STJ,
com juros legais a partir da citação.

Dispõe a
súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça que
ao calcular
a correção monetária,
o valor da indenização do dano moral
deve incidir

desde a data do
seu
arbitramento
.

Por sua vez, a

jurisprudência deste E. tribunal de Justiça determina que a correção monetária deve ser estabelecida a partir de seu arbitramento, no percentual de 1%
(um por cento)a.m. e juros legais a partir da citação até o seu arbitramento, quando
passa a incidir
apenas
a taxa SELIC, que abarca tanto os juros de mora, quanto a correção monetária:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
1) Comportam provimento os presentes aclaratórios porquanto o v. Acórdão majorou a condenação por danos morais deixando, contudo, de estabelecer os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária. 2
)
Nesse aspecto, sanando a referida omissão, fica estabelecido que a correção monetária deve incidir
a partir do momento em que publicado o acórdão que majorou a indenização por danos morais, sendo aplicado a este valor a taxa Selic, e devendo o valor ser acrescido de juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação do Acórdão, quando passará a incidir apenas a taxa Selic, que abarca tanto os juros de mora, quanto a correção monetária.
3) Recurso conhecido e provido.
(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0013568-66.2014.8.08.0011. Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa. DJe: 03/02/2023). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO MOMENTO DE APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). II – Com relação ao momento de sua aplicação esta Corte tem o entendimento de que, quanto ao ressarcimento pelo
dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária,
sob pena de bis in idem;
[...]
(TJES, Câmaras Cíveis Reunidas. Agravo de Instrumento nº 5006599-36.2021.8.08.0000. Magistrado: Debora Maria Ambos Correia da Silva. DJe: 04/11/2022). (destaque).

Consoante com o exposto
,

merece
ser reconhecida a omissão no r.
A
córdão,
complementando-o

de forma que
os danos morais

sejam
corrigido
s
monetariamente desde seu arbitramento, vide súmula
362/STJ, no valor de 1%(um por cento) a.m. e juros de mora desde a citação até o seu arbitramento, quando passa a contar apenas a taxa SELIC.

D
estaca-se que não prospera o argumento do embargado de que
tais razões buscam
rediscutir o mérito,
visto que
a estipulação de correção monetária e juros de mora é entendida como matéria de ordem pública e pode, inclusive, ser reconhecida de ofício, conforme
extrai da
jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de que a matéria em relação à correção monetária e juros de mora, estaria transitado em julgado. 2. Não há que se falar em coisa julgada em relação à estipulação da correção monetária e juros de mora, uma vez que estes serão definidos na fase de liquidação de sentença, quando se fixará o quantum debeatur.
3. A apreciação dos consectários legais da condenação, tais quais, juros e correção monetária, inerentes às condenações de pagar quantia certa, tratam-se de matéria de ordem pública que podem ser reconhecidas/corrigidas de ofício em qualquer fase procedimental pelo julgador.

Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº
5007377-69.2022.8.08.0000.
Relator: Des. Raphael Americano Camara. DJe: 07/06/2023). (destaque).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
[...]1. Consoante entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podem ser alegadas na instância ordinária a qualquer tempo, e podem, inclusive, ser conhecidas de ofício, porquanto são meros consectários legais da condenação; não havendo de se falar em preclusão.
[...] (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº
5009523-83.2022.8.08.0000.
Relator: Des(a). Paula Cheim Jorge. DJe: 19/07/2023). (destaque).

No que diz respeito
à
suposta contradição apontada por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.,

de fato, nota-se que na sentença de primeiro grau,
consta a determinação para
que o veículo
seja
entregue a qualquer uma das requeridas/embargantes, isto é, à
C
oncessionária ou à
F
abricante
(fl.430)
.

Nesse passo, observ
a-se
na realidade,

um erro material
no

r.
A
córdão proferido por esta E. Câmara
(ID.3936779)
, razão
pelo
qual passo a sua reparação.

Considerando que não há irresignação na Apelação Cível quanto a quem deve ser entregue o veículo, entendo que deve ser dado provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material existente
, de modo que onde se lê:

sendo consequência lógica a devolução do automóvel objeto do litígio à Concessionária.

(...)
”.

Leia-se:

sendo consequência lógica a devolução do automóvel objeto do litígio à Concessionária ou à Fabricante

(...)
.

No que concerne a
omissão alegada por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,

acerca d
a não determinação de que todos os débitos em aberto, até o momento da transferência da propriedade do bem, devem ser arcados pelo embargado,

não
merece
prosperar o argumento.

Isto porque
busca o embargante rediscutir o mérito do litígio, desejando obter determinação
diversa da
presente na decisão de primeiro grau e
no
recurso apelatório.

Em sede de embargos declaratórios no juízo de primeiro grau
(fl.
430
)
, restou definido que o bem objeto do litígio seria entregue livre e desembaraçado, sendo que todos os prejuízos de cunho material relativos aos danos do vício do automóvel devem ser pagos pelos requeridos/embargantes.

Outrossim,
apesar do
órgão julgador não
ter
rebat
ido

expressamente o
argumento trazido pelas partes na defesa,
enfrentou
a demanda,
mantendo
a condenação solidária das Recorrentes, no sentido de que estas restituam a quantia equivalente ao valor atualizado do veículo,
sendo consequência lógica a devolução do automóvel objeto do litígio à Concessionária pelo embargado. Nesse sentido: STJ, QUARTA TURMA. Edcl no AgInt no REsp 1877995/DF. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Julgado: 21/02/2022. DJe: 25/02/2022).

No tocante às contrarrazões de
LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA PAZITO ALVES
, verifica-se que foi inserido fato novo na petição, referente aos gastos realizados pelo embargado na revisão do veículo.

Não merece nesta peça recursal análise de fato novo, visto que o embargo de declaração não pode suprimir as instâncias originárias para julgar fato novo posterior a decisão proferida, conforme é o entendimento que se extrai da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FATO POSTERIOR NÃO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A instância recursal não pode analisar fatos posteriores à decisão recorrida que ainda não foram analisados pelo Juízo singular, em razão de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Considerando que não compete à instância revisora apreciar fatos posteriores que ainda não foram analisados na instância originária, a alegação de que o acórdão seria omisso e contraditório não merece prosperar
. 3 – Recurso desprovido.
(TJES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Embago de declaração em Agravo de Instrumento nº 5002365-45.2020.8.08.0000. Magistrado: Arthur Jose Neiva de Almeida. DJe: 07/07/2021). (destaque).

[...]
Não se conhece de documento apresentado nos autos, em sede de Embargos de Declaração, relativo a fato ocorrido após o julgamento da apelação. É possível a correção de erro material por meio dos embargos de declaração. Não havendo efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não são cabíveis embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, devendo o interessado insurgir-se por meio de recurso próprio, se pretende a modificação da decisão. (TJMG, 15ª CÂMARA CÍVEL. Embargo de Declaração nº 1.0093.07.014942-7/003. Relator: Des. Antônio Bispo. Julgado: 25/08/2022. DJe: 02/09/2022).

S
ob esta ótica, não merece
m
prosperar os argumentos
contidos em fato novo
.

Em face do exposto:

1)

CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao
s

embargos de declaração opostos por

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA,

atribuindo-lhes feitos infringentes,

para:

a)
CONDENAR

as Requeridas, solidariamente, à reparação do prejuízo material sofridos pelo Autor, em virtude dos vícios encontrados no veículo adquirido, notadamente a restituição de quantia equivalente ao valor atualizado do bem, nesta data, segundo a Tabela FIPE, para veículos usados,
com correção monetária
com base no índice do INPC/IBGE a partir da data de aquisição do bem pelo autor
,
mediante entrega do bem e de sua referida documentação livre e desembaraçada a uma das Embargantes/Requeridas, ante a vedação do enriquecimento sem causa positivados pelo Art. 884 do Código Civil.

b)

CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor em
quantum
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, vide Súmula 362 do STJ,
no valor de 1%(um por cento) a.m. e juros
legais
desde a citação até o seu arbitramento, quando passa a contar apenas a taxa SELIC.

2)

CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s

embargos de declaração opostos por

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,

para sanar

o erro material
existente no
v.
acórdão
lavrado no
ID
3936779

para que
a devolução do automóvel objeto do litígio
seja feito
às Apelantes/Requeridas.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)